Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o entendimento do STJ: “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita” (STJ, AgInt no AREsp 662.842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

2. Em relação aos danos materiais, deve ser utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.